Tribunal: TJDFT
Processo: 0760963-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE INFORMAÇÕES RELATIVO AO PREPARO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, tendo em vista que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e inexistindo prática de ilícito atribuído ao réu, decidiu não merecer acolhimento a pretensão indenizatória deduzida. Em seu recurso, a parte autora reitera os termos da inicial e pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. No entanto, ausente a guia com as informações relativas ao pagamento das custas judiciais (IDs 35185758 e 35185759). Contrarrazões no ID 35185766.
3. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.”
5. No caso em questão a parte recorrente trouxe comprovantes de pagamentos dos valores, deixando de anexar a integralidade das respectivas guias com as informações processuais pertinentes. Apesar de intimados para apresentação das referidas guias (ID 35199141), deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID 35479500). Assim, os documentos IDs 35185758 e 35185759 não permitem confirmar se os pagamentos foram realizados corretamente.
6. Portanto, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o não conhecimento do recurso do autor.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.